Tribunal: STF
Processo: ARE 1303295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 55, § 1°, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A INCIDÊNCIA ARTIGO 170-A DO CTN. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Conexão não configurada, uma vez que a presente demanda e o Mandado de Segurança n.° 2009.61.13.000807-6 não versam sobre o mesmo pedido e causa de pedir. O mandamus visa ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante ao pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de "Auxilio -Doença, (..). Adicional 1/3 de férias, (..)" e o direito de compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 10 (dez) anos da propositura da ação, enquanto os presentes embargos à execução visam à extinção da execução fiscal n.° 0001254- 21.2016.4.03.6113, pela nulidade do processo administrativo que deu origem ao crédito exequendo, bem como pela legalidade da compensação efetuada pela embargante, com amparo na declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
    2. O mandado de segurança já foi julgado em primeira e segunda instâncias, de modo que eventual reconhecimento da conexão encontra óbice no artigo 55, § 1° do CPC, bem como a Súmula n.° 235 do STJ.
    3. Inexiste amparo legal à realização da compensação administrativa anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito do contribuinte, em face do disposto no artigo 170-A do CTN. É certo que a questão da não - incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a titulo de auxílio -doença (primeiros 15 dias) e de terço constitucional de férias encontra-se pacificada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos; todavia, a decisão judicial proferida no mandado de segurança n.° 2009.61.13.000807-6, que reconheceu à ora agravante o direito à compensação, condicionou a efetivação do referido direito ao trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 170-A do CTN.
    4. Sendo assim, não há ilegalidade em relação à glosa efetuada pelo Fisco, considerando que a própria decisão judicial que amparou a compensação realizada pelo ora agravante determinou, expressamente, a aplicação do artigo 170-A do CTN.
    5. Agravo interno a que se nega provimento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXVIII, e; 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido”. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente